Tribunal: STF
Processo: Rcl 54199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa (Processo 0092600-60.1997.5.13.0001), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-5):



    O ora Reclamante figura como executado na Reclamação Trabalhista nº 0092600-60.1997.5.13.0001, em curso perante a 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB.



    Na primeira oportunidade que foi instado a intervir no referenciado processo, precisamente na fase de execução, o ora Reclamante prontamente constatou a existência de alarmante de excesso de execução.



    Isso porque, os cálculos que norteiam a execução daquela RT nº 0092600-60.1997.5.13.0001 estão em violento descompasso com decisão proferida por esse E. STF nas ADC´s 58 e 59 e ADI s 5867 e 6021. 



    Esse E. STF, por seu Pleno, julgando as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 58 e 59, e, também, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 5867 e 6021, decretou ser inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, decidindo ser aplicável o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic.



    Esse mesmo E. STF modulou os efeitos de sua decisão preservando a execução das sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram na sua fundamentação a incidência da TR e do IPCA-E e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mas, contudo, impondo a observância de sua decisão sobre os processos já transitados em julgado sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de atualização monetária e taxa de juros.



    Impende destacar que a sentença cognitiva exequente proferida na Reclamação Trabalhista nº 0092600-60.1997.5.13.0001 - 1ª VT de João Pessoa-PB não disciplinou a forma de atualização da dívida.



    (...)



    O ora Reclamante, então, objetou a execução da referenciada RT nº 0092600-60.1997.5.13.0001 por meio de Exceção de Pré-Executividade, mas esta foi prontamente rejeitada pelo juízo reclamado.



    (...)



    Certo, então, é que prevalece nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0092600-60.1997.5.13.0001 decisão que entende correta a aplicação da TR como fator de atualização da dívida, acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês desde 30.09.2014, em acintosa violação à decisão vinculante desse E. STF, proferida nas ADC´s nºs 58 e 59 e nas ADI´s nºs 5867 e 6021, que, com modulação de seus efeitos, impôs observância de sua decisão sobre os processos já transitados em julgado sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de atualização monetária e taxa de juros.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para cassar/sustar a eficácia da decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade requerida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0092600-60.1997.5.13.0001, garantindo obrigatória aplicação àquele processo da decisão proferida por esse E. STF nas ADC´s nºs 58 e 59 e nas ADI´s nºs 5867 e 6021” (fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 25/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, o processo encontra-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, o Juízo executório, ao apreciar o pedido de recálculo dos valores referente à condenação trabalhista, em razão do atingimento da presente demanda pelo decidido por esta CORTE no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, indeferiu o pleito utilizando-se dos seguintes fundamentos (doc. 5):



    A parte Excipiente alega excesso de execução, pois a seu ver a atualização da dívida está em desacordo com a decisão do STF, proferida nas ADCs 58 e 59, que decidiu ser aplicável o IPCA-E na fase pre-judicial e a taxa SELIC a partir da citação. A Exceção de Pré-executividade encontra ressonância doutrinária e jurisprudencial, e por não possuir regulamento normativo sua aplicação prática é controvertida.



    No entanto, tem na sua essência, a possibilidade de o devedor alegar determinadas matérias sem que, para tanto, precise efetuar a garantia da execução. Prescinde da segurança para ser exercido, versando sobre matérias de ordem pública, sobre as quais o Juiz deve pronunciar-se ex officio, independentemente de provocação da parte.



    É a possibilidade do reconhecimento pelo Juiz da ocorrência de, por exemplo, falta de eficácia executiva ao título, ou ainda, ocorrência de prescrição do direito, entre outras situações verdadeiramente excepcionais, mesmo antes de realizada a penhora.



    Como é sabido, na fase executória, mesmo antes de garantido o juízo, pode a parte socorrer-se da exceção de pré-executividade, com o fito de demonstrar a inexigibilidade do título, pela irregularidade de alguma questão processual, como a falta de pressuposto ou das condições da ação de execução, questões que podem ser conhecidas até mesmo de ofício.



    Portanto, a exceção de pré-executividade tem por fim atacar o título executivo, naquelas hipóteses em que se constatam vícios no título, que podem ser observados de plano, sem a exigência de dilação probatória quanto ao questionamento da matéria. 



    Fosse a hipótese de adentrar o mérito, o remédio ora utilizado visa, na verdade, impugnar a conta com o intuito de que seja aplicada a decisão proferida nas ADCs 58 e 59, contudo, referente decisão somente alcança processos em que se está discutindo a correção monetária, esta não é a hipótese dos autos, que se trata de execução que se arrasta por mais de 23 anos, em que já foram atacadas todas as hipóteses e argumentos possíveis e imagináveis, já transitada em julgado, totalmente preclusa, portanto, estaria a impugnação. 



    A questão posta a análise, portanto, não é possível pelo manejo de Exceção de Pré-Executividade, que resta rejeitada. 



    Alega a parte autora que o Juízo reclamado afrontou às ações constitucionais paradigmáticas, ao se recusar em aplicar imediatamente as diretrizes nelas estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. É dizer, o Juízo executório negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, amparando-se no fundamento de que, na hipótese, teria ocorrido a preclusão da controvérsia, ante o trânsito em julgado das matérias exequendas.



    Tal entendimento, contudo, configura-se equivocado, uma vez que trata-se de processo na fase executória, sem que houvesse, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária (doc. 4, fl. 18).



    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo executório não determinou a aplicação dos critérios definidos nos paradigmas de controle invocados, há evidente violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente